Tribunal: TJSP
Processo: 0002574-25.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. AMEAÇA. Prescrição da pretensão punitiva. Prazo prescricional de 03 anos, conforme a pena in concreto, não transcorrido. Preliminar rejeitada. Mérito. Absolvição. Inadmissibilidade. Palavra da vítima confirmada por testemunha presencial. Negativa isolada do réu na fase administrativa. Acusado revel em Juízo. Condenação mantida. Afastamento do sursis. Apelo parcialmente provido.